Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA SISTEMA SISBAJUD. DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MENOS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL OU DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. PESQUISA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Na hipótese vertente, além da inexistência de demonstração de eventual alteração na situação econômica do devedor, a última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD ocorreu há nove meses do pleito de reiteração apresentado, não se afigurando razoável, por ora, sua renovação, dado o curto prazo decorrido.

3. Justifica-se, no entanto, a reiteração da consulta via sistema RENAJUD, considerando que a última pesquisa promovida no sistema foi efetivada em março de 2022, isto é, há mais de 2 (dois) anos do novo pedido feito pela parte exequente, revelando decurso de prazo mais que razoável a justificar o pleito de renovação da pesquisa, em observância ao princípio da cooperação processual.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.